Tribunal: TJES
Processo: 0002075-82.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002075-82.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE BORSSATE NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO VERIFICADA COM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. ACLARATÓRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR/APELADO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FELIPE BORSSATE NASCIMENTO e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu o direito do autor ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função no cargo de agente de polícia civil, fixando o termo final da condenação em 14/12/2021, data da publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021. O Estado embargante alega omissão quanto à forma de correção monetária e juros de mora após 2021, enquanto o autor sustenta omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à forma de correção monetária e juros de mora após o ano de 2021, em razão da EC nº 113/2021; (ii) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal no caso concreto, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os consectários legais da condenação, por tratarem de matéria de ordem pública, podem ser revisados a qualquer tempo. Assim, a atualização monetária e os juros de mora devem seguir os critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021, que determina a aplicação da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, como índice único de correção e compensação da mora, sem efeitos retroativos. Antes dessa data, permanecem aplicáveis os índices anteriormente fixados (juros da poupança e correção pelo IPCA-E).

4. A majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, somente ocorre quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido. Como houve provimento parcial da apelação, ainda que em capítulo secundário, não se verifica a hipótese legal para a majoração dos honorários advocatícios, conforme a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecidos e providos para sanar a omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora. Embargos de declaração opostos por FELIPE BORSSATE NASCIMENTO conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária e os juros de mora em condenações judiciais contra a Fazenda Pública devem observar a EC nº 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, sem efeitos retroativos.

2. A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso interposto for integralmente desprovido ou não conhecido, não sendo aplicável em caso de provimento, ainda que parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1864633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por FELIPE BORSSATE NASCIMENTO. No mérito, NEGAR PROVIMENTO aos aclaratórios de FELIPE BORSSATE NASCIMENTO e DAR PROVIMENTO aos aclaratórios do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para sanar a omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
FELIPE BORSSATE NASCIMENTO
no Id n. 10482878 e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 10592531, apontando supostas omissões no v. acórdão deste órgão colegiado que, por maioria de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito, deu parcial provimento tão somente para fixar a data de 14/12/2021 como termo final para fazer jus a indenização pelas diferenças salariais do desvio de função devidamente reconhecido, que corresponde a data da publicação da Lei Complementar nº nº 988/2021, mantidos os demais pontos no tocante ao termo inicial da indenização e os consectários legais indicados na sentença no que se refere à correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que o v. acórdão embargado deixou de se manifestar em relação a forma de correção de juros após o ano de 2021, considerando a necessidade de observância ao Tema 810 do STF, bem como do art. 3º da EC 113/2021.

Por sua vez,
FELIPE BORSSATE NASCIMENTO
alega tão somente que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à majoração dos honorários de sucumbência em favor do patrono do Recorrido, em decorrência do estabelecido no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11366443, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios opostos pelo autor/apelado.

Contrarrazões apresentadas por
FELIPE BORSSATE NASCIMENTO
no Id n. 11867303, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
FELIPE BORSSATE NASCIMENTO
no Id n. 10482878 e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 10592531, apontando supostas omissões no v. acórdão deste órgão colegiado que, por maioria de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito, deu parcial provimento tão somente para fixar a data de 14/12/2021 como termo final para fazer jus a indenização pelas diferenças salariais do desvio de função devidamente reconhecido, que corresponde a data da publicação da Lei Complementar nº nº 988/2021, mantidos os demais pontos no tocante ao termo inicial da indenização e os consectários legais indicados na sentença no que se refere à correção monetária e juros de mora.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE INVESTIGADOR. ILEGALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS. RECONHECIMENTO DE DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função, reconhecendo que o autor, agente de polícia civil, desempenhava atividades de investigador de polícia. O período de condenação foi fixado a partir de 04 de março de 2015 até o fim do desvio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvio de função que justifique o pagamento de diferenças remuneratórias; (ii) definir o termo final da condenação quanto ao desvio de função, com base na publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de função ficou demonstrado pelos documentos e provas testemunhais, que confirmam que o autor, agente de polícia civil, exercia funções típicas de investigador de polícia, atividade não prevista nas atribuições de seu cargo, conforme entendimento consolidado desta Corte e a Súmula 378 do STJ, que garante ao servidor, em desvio de função, o direito às diferenças salariais.

4. A ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, que praticamente igualaram as funções dos agentes de polícia às dos investigadores, foi reconhecida, configurando o desvio de função.

5. Quanto ao termo final do desvio, assiste razão ao apelante, sendo a data de 14/12/2021, momento da publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, que formalizou a reestruturação das atribuições dos agentes de polícia, cessando o desvio de função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para fixar a data de 14/12/2021 como termo final para o pagamento das diferenças remuneratórias devidas ao autor, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O servidor público que exerce, em desvio de função, atividades típicas de cargo diverso faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias, conforme Súmula 378 do STJ.

2. O termo final para o pagamento das diferenças decorrentes do desvio de função deve ser fixado na data de 14/12/2021, com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, que reestruturou formalmente as atribuições do cargo de agente de polícia.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que o v. acórdão embargado deixou de se manifestar em relação a forma de correção de juros após o ano de 2021, considerando a necessidade de observância ao Tema 810 do STF, bem como do art. 3º da EC 113/2021.

Por sua vez,
FELIPE BORSSATE NASCIMENTO
alega tão somente que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à majoração dos honorários de sucumbência em favor do patrono do Recorrido, em decorrência do estabelecido no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11366443, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios opostos pelo autor/apelado.

Contrarrazões apresentadas por
FELIPE BORSSATE NASCIMENTO
no Id n. 11867303, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De plano, entendo que assiste razão ao Estado do Espírito Santo.
Ainda que o Estado do Espírito Santo, em seu recurso de Apelação Cível, não tenha se insurgido com relação aos índices de juros de mora e correção monetária, tais consectários legais da condenação são matéria de ordem pública e, portanto, são passíveis de revisão a qualquer tempo, sendo oportuno que tal revisão seja realizada neste momento.

Durante o período inicial de atualização, compreendido entre 27/09/2016 e 08/12/2021, os juros de mora devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09. Além disso, a correção monetária deve ser aplicada segundo o IPCA-E.

A partir de 09/12/2021, contudo, deve-se observar as disposições da Emenda Constitucional nº 113/21, que alterou os critérios anteriormente estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, determinando a aplicação da Taxa Selic como índice único para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, abrangendo tanto a fase de conhecimento quanto a de execução, independentemente da natureza da relação jurídica.

Ressalte-se que o artigo 3º da EC nº 113/2021 não possui aplicação retroativa, razão pela qual a Taxa Selic incide sobre as condenações judiciais envolvendo a Fazenda Pública somente a partir de 09 de dezembro de 2021.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença nesse aspecto, para que sejam adotados os parâmetros aqui delineados, ou seja, incidência de juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicação da Taxa Selic, que já engloba tanto os juros de mora quanto à atualização monetária.

De outra face, entendo que não merece acolhimento a tese do embargante FELIPE BORSSATE NASCIMENTO, por uma simples razão: o acórdão embargado deu
parcial provimento
ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao passo que, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016,
(b) recurso não conhecido integralmente ou não provido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

Destaco:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Logo, considerando que o recurso foi parcialmente provido, reconhece-se a impossibilidade de majoração da verba honorária recursal, devendo-se manter àquela fixada na primeira instância primeva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
FELIPE BORSSATE NASCIMENTO
no Id n. 10482878 e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 10592531 e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e adequar os consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação acima exposta, mantendo-se os demais pontos do v. acórdão embargado inalterados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar